Tribunal: TJDFT
Processo: 0754029-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. BUSCA DOMILICIAR. LICITUDE. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada pelo crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 3.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 3.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pela ré. 4.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.2. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pela ré. 4.3. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
5. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. A conduta social do agente, para efeito do art. 59 do Código Penal, deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar, comunitário e laboral, de tal modo a ser mantida a análise desfavorável da conduta social baseada em elementos concretos extraídos dos autos. 5.2. Retificada a dosimetria penal para afastar a valoração negativa da culpabilidade da ré.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.